Tribunal: CARF
Processo: 11968.720095/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TOM PIERRE FERNANDES DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11968.720095/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.034 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
TECON SUAPE S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 04/03/2011
PENA
DE
PERDIMENTO
.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA
IMPOSSIBILIDADE
A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades com exceção daquela
aplicáveis na hipótese de mercadoria sujeita à pena de perdimento substituída
ou não por multa administrativa aduaneira
DANO AO ERÁRIO CARACTERIZAÇÃO
A caracterização de dano erário prescinde de comprovação de dano patrimonial
(evasão de tributos) ou fraude, basta que a conduta implique em prejuízo ao
controle administrativo-aduaneiro, seja por criar obstáculos, seja por impedir
que o controle seja minimamente realizado na prática

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Maria Eduarda Alencar Camara
Simoes (suplente convocado), Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Tom Pierre Fernandes
da Silva (Presidente). Ausente o conselheiro João Paulo Mendes Neto.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11968.720095/2011-31
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.034 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.720095/2011-31

Por bem resumir os fatos do presente processo, adoto parcialmente o relatório da
DRJ/SPO, segundo aquele Acórdão de Impugnação no acórdão 16-84.039 :
“Trata este processo de auto de infração lavrado para exigência de multa equivalente ao
preço constante das notas fiscais que acobertavam mercadorias destinadas à exportação,
prevista pelo § 3o, do artigo 23, do Decreto-lei no 1.455/1976, no valor de R$
208.404,59, diante da impossibilidade de aplicação da pena de perdimento em razão do
consumo das mercadorias.
Aduz a autoridade fiscal que:
Em processo de análise do sistema SISCOMEX - CARGA, identificou-se que,
acondicionados nos contêineres HLXU330445-7 e HLXU334781-8, as mercadorias
objeto dos Conhecimentos de Carga Eletrônicos (CE) no 071107035536386 e no
071107035536467, associados ao Manifesto Eletrônico no 0711700402160, deixaram o
Porto de Suape/PE embarcadas no navio MSC WASHINGTON, com destino ao
exterior;
Em resposta ao Termo de Intimação ALFSPE/SAVIG no 011/2011, a exportadora
LANXESS ELASTÔMEROS DO BRASIL S/A, CNPJ no 29.667.227/0010-68,
informou que as citadas mercadorias deixaram o Porto de Suape/PE sem amparo de
Declarações de Despacho de Exportação (DDE), uma vez que as DDE no 2110176581/0
(HLXU330445-7 – Nota Fiscal no 000005656) e no 2110175323/4 (HLXU334781-8 –
Notas Fiscais no 000005666 e no 000005667) foram canceladas, em 09/03/2011, por
expiração do prazo, de 15 dias, para apresentação dos respectivos documentos de
instrução;
Toda mercadoria destinada ao exterior está sujeita a despacho de exportação, que tem
como uma de suas etapas a conferência aduaneira;
No documento intitulado denúncia espontânea, a TECON SUAPE S/A esclareceu que,
apesar do cancelamento das DDE no sistema SISCOMEX - EXPORTAÇÃO, um de
seus colaboradores, por motivo desconhecido, acabou liberando os contêineres para
embarque no dia 04/03/2011;
Apesar da fiscalização intimar a depositária e a exportadora para se manifestarem sobre
a possiblidade do retorno das mercadorias ao Porto de Suape/PE, ambas afirmaram que
isso não mais seria possível, inclusive porque as mercadorias já haviam sido
consumidas pelos importadores colombianos;
Entendeu a fiscalização pela ocorrência da infração prevista pelo artigo 105, inciso I, do
Decreto-lei no 37/1966, motivo pelo qual foi lavrado o presente auto de infração, no
qual figura como sujeito passivo a empresa TECON SUAPE S/A, CNPJ no
04.471.564/0001- 63.
Por sua vez, a empresa argumentou resumidamente em sua peça de impugnação,
segundo fls. 95 a 105:
1) Reconheceu que ocorreu sob sua responsabilidade a continuidade de uma
operação logística destinada a exportação referente aos registros de
exportação, vinculadas às DDE ́s nos 2110176581/0 e no 2110175323/4, que
ocorreu a partir de um pedido do exportador e efetivado por um dos seus
colaboradores, que desavisadamente sem autorização da autoridade aduaneira,
que não finalizou os respectivos despachos em 18/03/11.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.034 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.720095/2011-31

2) Que a partir de tal fato realizou de forma espontânea nesta mesma data de
forma prévia a qualquer processo administrativo aduaneiro que pudesse
apurar o fato ocorrido quando ofereceu denúncia espontânea dentro do
principio da boa-fé para dar fim ao erro cometido. Inclusive alegou que tentou
reaver a carga já transferida ao exterior a empresa Lanxess Elastômeros do
Brasil S/A., mas sem sucesso pois já estava nacionalizado em terras
alienígenas
3) Que diante tal situação foi lhe aplicada a pena de perdimento pela autoridade
aduaneira convertida em multa de 100% do valor sobre as mercadorias
exportadas, com base no § 1o, do artigo 689, do Decreto 6.759/2009. Mas por
seu turno quis se aplicasse a previsão das regras de denúncia espontânea
previstas nos artigos 138 do C.T.N e 102, § 2o, do Decreto-lei no 37/1966,
modificado pela Lei no 12.350/2010. E partir daí solicitou a exclusão da
penalidade administrativa lavrada contra e que dever-se-ia adotar o principio
da razoabilidade, já que não foi observado pela autoridade atuante.
4) Que não houve prejuízo aos cofres públicos e não representou grave lesão ou
embaraço ao sistema de controle aduaneiro, isso porque, além de presente os
números dos Registros de Exportação no conhecimento de embarque, as
mercadorias seguiram seu trajeto em conformidade com a lei e com os
documentos que ilustram a negociação entre o exportador/importador e que
por fim não houve interesse em fraudar etc.
5) Onde por fim solicitou o afastamento da penalidade administrativa ou redução
da penalidade senão fosse possível a anulação da mesma.
Diante desta descrição dos fatos a DRJ/SPO manteve o auto de infração conforme
é possível constar por meio da ementa do acórdão 16-84.039 - 17a Turma da DRJ/SPO, de
12/09/18, fls. 110/119
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 04/03/2011
PENA DE PERDIMENTO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades, com exceção daquelas
aplicáveis na hipótese de mercadoria sujeita à pena de perdimento, substituída ou não
por multa.
DESCUMPRIMENTO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE
Não cabe aos órgãos de julgamento administrativo federal afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de suposta
inconstitucionalidade. Acordão CARF no 2.
DANO AO ERÁRIO. CARACTERIZAÇÃO.
A caraterização de dano ao Erário prescinde de comprovação de dano patrimonial
(evasão de tributos) ou fraude, basta que a conduta implique em prejuízo ao controle
administrativo-aduaneiro, seja por criar obstáculos, seja por impedir que o controle seja
realizado na prática.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.034 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.720095/2011-31

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
O autuado toma ciência desta acórdão em 02/10/18, trouxe ao processo administrativo fiscal o presente Recurso
Voluntário de fls.127, que basicamente apresentou as mesmas alegações de sua peça de impugnação, onde ́destaca-
se o seguinte:
1) Ratificou que as declarações de exportação de nos 2110176581/0 e 2110175323/4, por motivo
desconhecido, foram canceladas, no dia 18.02.2011, foi iniciado o despacho aduaneiro de exportação,
através do Registro de Exportação no SISCOMEX, para que houvesse o regular trâmite de todo
procedimento de exportação.
2) Que diante de tal situação de autorização de embarque da mercadoria para exportação um dos seus
colaboradores liberou as mercadorias para embarcar no MSC WASHINGTON, por acreditar que estava
finalizado o despacho aduaneiro, uma vez que, no Manifesto Eletrônico de n. 0711700402160, estavam
presentes os conhecimentos de embarque, com os devidos números dos Registro de Exportação.
3) Apesar de tal equívoco exerceu a denúncia espontânea, mas por consequência a Recorrente foi autuada
mediante a lavratura do Auto de Infração no 417800/00048/11. .
4) Logo a autoridade aduaneira compreendeu que a Recorrente executou a operação de exportação de carga de
mercadoria sem sua autorização para o devido despacho, por consequência lhe sancionou a pena de
perdimento das mercadorias, convertida em multa, com base na presunção de dano ao erário, prevista no
art. 105, inciso I, do Decreto-Lei 37/66 c/c art. 689, parágrafo primeiro, do Decreto no 6.759/09.
5) Defende que deveria ser reconhecida a figura da Denúncia Espontânea. Art. 138 do CTN. Pena de
perdimento convertida em multa no valor da mercadoria. Não aplicação do art. 102, §2o do Decreto Lei
37/66, que exerceu este direito no dia 18/03/2011.
6) Que a penalidade aplicada segundo o art.689, § 1o do Regulamento Aduaneiro, a qual converteu a pena de
perdimento de mercadoria em multa pecuniária não seria mais uma penalidade administrativa de
perdimento mais sim uma multa tributária a ser paga no valor aduaneiro das mercadorias. Logo, se
houve o exercício da denúncia espontânea antes desta autuação seria completamente devido a exceção
prevista pelo § 2o, art. 127 do Decreto Lei no 37/66, que assim traz:
Art. 102. A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente
penalidade.
§1o - Não se considera espontânea a denúncia apresentada :
a) no curso de despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria;
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal , mediante ato de ofício, escrito,
praticado por servidor competente, tendente a apurar a infração.
§2o - A denúncia espontânea exclui aplicação de penalidades de natureza tributária ou
administrativa , com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria
sujeita a pena de perdimento .
7) Sustentou que a partir da análise deste dispositivo a figura da denúncia espontânea aplicar-se-ia em caso de
penalidades de natureza tributária ou administrativa. Logo, a conversão da pena de perdimento em multa
pecuniária, tornar-se-ia a sanção tributária passível dos efeitos da denúncia espontânea. Não valeria o
entendimento da autoridade aduaneira que converteu a penalidade de perdimento em multa pecuniária com
base no citado artigo em seu § 2 pois de fato não seria o perdimento mas simples cobrança tributária. Sendo
assim por ser um cobrança tributária a figura da tempestividade seria legitimamente aplicável ao caso.
8) Defende ainda que se fosse de fato utilizado o mecanismo processual de pena de perdimento dever-se-ia
aplicar o julgamento de instância única por parte da própria autoridade chefe da unidade aduaneira que
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.034 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.720095/2011-31

jurisdiciona área das atividades portuária e administrativa do terminal de contêineres do Porto de Suape em
Pernambuco e não pelo presente processo de contencioso, como aqui se encontra.
9) Justificou que a multa recorrida é uma afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que
viciaria a sanção administrativa do presente auto, pois tais primazias legais emanam da própria carta
constitucional.
10) Que não é cabível equiparar uma empresa operadora portuária, que nada tem haver diretamente
como importadora ou exportadora, assumir uma multa com base no valor aduaneiro da mercadoria.
11) Alude que todo o tramite determinado pelo Sistema Integrado de Comércio Exterior – SISCOMEX foi
atendido, apesar do cancelamento das declarações de despacho de exportação sem qualquer motivo prévio
ou motivação, mas que a mercadoria foi devidamente recebida e desembaraçada pelo destinatário da carga,
onde houve o efetivo consumo. Sendo assim, haveria uma desproporção na aplicação da penalidade pois o
exportador recebeu os valores referentes a tal revenda e o Recorrente é um operador portuário que cometeu
um erro operacional ficou com tal sanção pecuniária calculada com base no valor da mercadoria, logo
desproporcional.
12) Arremata a questão com a defesa que é inaceitável o auditor fiscal não lançar mão do entendimento
constitucional sobre a legislação aqui aplicada neste auto, pois tal norma é submetida assim como o
CTN em conformidade à Carta Maior, sendo assim afrontá-la é o mesmo que ir contra ao própria legislação
federal utilizada como justificativa para ofendê-la, ou seja, constitucionalmente inaceitável. A partir desta
colocação traz doutrina de Hans Kelsen para defender a hierarquia do sistema jurídico pois as normas
vivem e se relacionam entre si. E termina por sustentar a necessidade da normas infra constitucionais o
deve de obediência a própria Carta Magna, logo não é possível em aplicar tal legislação.
13) Apresentou uma terceira alegação em seu recurso, quando entendeu que não caracterizaria o dano ao
erário, pois ocorreu todo o processo de internação perfeitamente jurídica no país importador, conforme
declara daquela alfandega estrangeria. Sustentou que o fato de as mercadorias terem sido liberadas as
mercadorias sem a vistoria aduaneira não trouxe qualquer prejuízo aos cofres públicos, muito menos
representou grave lesão ou embaraço ao sistema de controle aduaneiro. Esclareceu que ficou claro que os
números dos registros de exportação estavam assinalados naqueles conhecimentos de embarque e as
mercadorias seguiram seu fluxo comercial em conformidade com a lei e seus documentos que retratam a
operação entre o exportador e aquele importador, onde ao chegar ao seu destino foi perfeitamente recebida
segundo os procedimentos de praxe aduaneira sem qualquer ressalva. Fecha a argumentação ao afirmar
que para aplicar o dano ao erário por presunção geraria uma reparação aos prejuízos, em tese, sofridos pelo
Estado Brasileiro, somada a representação do infrator.
14) Trouxe ainda que a Recorrente realizou todos os procedimentos previstos, que iniciou o despacho
aduaneiro com registro de exportação, concluiu com o conhecimento de embarque, que houve o início da
Declaração do Despacho de Exportação que foi inexplicavelmente cancelado.
15) Que desde do início deste processo atuo com boa-fé durante todo a sua participação no processo de
exportação até o momento que foi nacionalizada no exterior com o consumo final da mercadoria brasileira.
Logo não prevaleceria a tese da fiscalização que o dano ao erário seria caracterizado pela criação de
obstáculos ao controle administrativo das mercadorias. Não houve em nenhum momento o animus da
recorrente em prejudicar ao controle aduaneiro da exportação, entende inclusive que atendeu e fez o seu
papel ao levar o conhecimento da autoridade fiscal os fatos descrito até aqui., pois colaborou com as
investigações. Assim, com base no princípio da verdade real, basilar e inerente aos processos
administrativos, comprovou a inexistência da ocorrência de danos ao erário, sendo que suposições legais
são incabíveis ou aplicáveis a si.
Finaliza ao afirmar que agiu de boa-fé, que houve o lançamento de multa
desproporcional, sendo desconforme a legislação aduaneira, pois realizou espontaneamente os
seus equívocos de forma tempestiva e cabível, quando afastaria a presente cobrança de multa. E
requer o Recurso Voluntário trâmite segundo a forma processual regular para ao final seja
integralmente reformado o acórdão recorrido, ou alternativamente seja adaptados pelo CARF-
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.034 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.720095/2011-31

ME o valor da multa a valores proporcionais às circunstância econômicas da Recorrente, com
base naquela sua boa-fé até agora trazida a lide administrativa fiscal.

Voto
Conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.
Quanto ao mérito deste Recurso Voluntário trouxe basicamente :
A) Quanto a Denúncia Espontânea
Sustentou piamente, que apesar da falha ou equivoco de seu preposto em levar a
frente os embarques de mercadorias ao exterior, sem autorização da autoridade aduaneira, tendo
por base somente documentos inicias instrutivos do despacho de exportação, os Registros de
Exportação nos 2110176581/0 e 2110175323/4, que foram por sinal cancelados em no dia
18.02.2011, a empresa reconheceu o problema e trouxe à tona os fatos em total ato de boa-fé
junto à autoridade alfandegaria com o fito de colaborar etc.
Mas que apesar tal iniciativa espontânea invés de ser recompensada pelo fisco
serviu ao contrário disto para da início a aplicação da presente penalidade pecuniária.
Compreendeu que tal penalidade deixou de ser de natureza de multa
administrativa e transformou-se de fato em cobrança tributária. Esse raciocínio estaria embasado
quando o fiscal aduaneiro não atendeu corretamente aos preceitos do art. 138, do CTN e 102, §
2o, do Decreto-lei no 37/1966.
Ficou claro neste ponto da peça da defesa que de fato a recorrente confundiu a
figura de uma penalidade, ao sustentar com um esforço hermenêutico elástico, que transbordou
irrazoavelmente, para sustentar juridicamente que na verdade estaria diante de uma cobrança
tributária,. pelo descumprimento dos controles meramente administrativos, sobre procedimentos
logísticos, em desconformidade as normas aduaneiras.
Acreditou erroneamente a Recorrente que a cobrança da presente multa calculada
tendo por base o exato valor declarado nas notas fiscais de exportação, sobre todas a
mercadorias, que foram exportadas de forma irregular expressariam um quantum de tributo e não
de mera pena administrativa.
Tal entendimento contrário ao que representa a real natureza do crédito fiscal
neste auto de infração não pode prosperar, pois a autoridade aduaneira utilizou com inteligência
a base legal no prevista pelo § 1o c/c § 3o, inciso IV, do artigo 23, do Decreto-lei no 1.455/1976,
c/c o inciso I, do artigo 105, do DL no 37/66, que determina que na hipóteses de impossibilidade
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.034 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.720095/2011-31

de aplicação da pena de perdimento sobre mercadoria, que foi carregada em veículo destinado a
exportação sem autorização da autoridade aduaneira e consumida, converte-se o perdimento em
penalidade pecuniária. O valor da multa foi corretamente lastreadas em documentos que
serviram de base para operação desta exportação irregular as notas fiscais emitidas pelo
exportador. Ressalta-se que neste não havia nem declaração de exportação tão pouco registro de
exportação vinculado. Os valores das notas fiscais relacionados no relatório fiscal, fls. 18
alcançou o valor de R$ 208.404,59.
Logo, os preceitos adotados neste auto de infração representam meramente
cobrança de penalidade administrativa, o que afasta de pronto a aplicação, como quis a
Recorrente do texto do CTN, para quase em num abuso de forma estender erroneamente os
efeitos do artigo 138 que versa sobre a figura da denúncia espontânea somente para matéria
tributária e não serve para assuntos típicos de penalidade administrativa.
Nunca é demais lembrar que nesta operação de exportação não havia sequer
imposto de exportação a ser cobrado, pois a alíquota é zero. O fisco em nenhum momento fez
menção aos tributos. Trata-se de rasa culpa comprovada e reconhecida inclusive pelo próprio
Recorrente, diante de negligente atitude de seu preposto que ao desconheceu ou ignorou
solenemente as funções básicas do Siscomex exportação, que tem por obrigação de utilizar
diuturnamente em sua atividade naquele porto alfandegado.
Inclusive deve-se de maneira didática mencionar o que traz logo no início da lei
em seu artigo 3o, em nosso Código Tributário Nacional:
“Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela
se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente vinculada.”
Logo o que está sendo constituído neste processo administrativo fiscal
ADUANEIRO é um crédito em favor do erário público federal, por uma ato de
irresponsabilidade do interveniente no comércio exterior, TECON SUAPE, que interveem nas
atividades logísticas, para operar as exportações de cargas daqueles tomadores dos seus serviços,
por meio de processos temporários de armazenagem, para posteriormente serem destinadas ao
exterior, somente após o despacho aduaneiro finalizado, quando poderá carrega-las em navios de
terceiros segundo o que prevê a Instrução Normativa no 28/94 c/c o art. 71 da Lei no 10.833/03 .
Os procedimentos de exportação são exatamente os que foram citados no auto de
infração fls.17:
“Em pesquisa no sistema integrado de comércio exterior da Receita Federal do Brasil
(RFB) não foi localizado o despacho de declaração de exportação (DDE) que amparou
o embarque da mercadoria ao exterior, portanto, ocorreu embarque de mercadoria ao
exterior sem autorização. A Instrução Normativa RFB n° 28/94, no artigo 35 determina
que o depositário não deve liberar para embarque mercadoria não desembaraçada.
Art. 35. O embarque ou a transposição de fronteira de mercadoria destinada a
exportação somente poderá ocorrer após o seu desembaraço e, quando for o caso, a
conclusão de trânsito aduaneiro, devendo ser realizado sob controle aduaneiro,
ressalvado o disposto no art. 36. (Redação dada pela IN n° 510/05) (grifamos) § 1°
Aplica-se o disposto na alínea "a" do inciso II do art. 31 desta Instrução Normativa
sempre que o depositário liberar para embarque mercadoria não desembaraçada pela
fiscalização aduaneira, bem assim quando o transportador realizar operação de
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.034 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.720095/2011-31

embarque, transbordo, baldeação ou transposição de fronteira de mercadoria não
desembaraçada, sem a pertinente conclusão de trânsito aduaneiro de exportação ou
sem expressa autorização da fiscalização aduaneira. § 2° O disposto no § 1° não elide
a aplicação das penalidades fiscais e sanções administrativas cabíveis, (grifamos)
O desembaraço é o ato administrativo executado pela autoridade aduaneira que libera
a mercadoria para embarque, sem o qual está expressamente vedada a sua saída do
país. Este ato vem regulamentado pelos artigos 591 do Decreto 6.759/09 e artigo 29 da
Instrução Normativa RFB n° 2 8/94.
DECRETO N° 6.759/09:
Art. 591. Desembaraço aduaneiro na exportação é o ato pelo qual é registrada a
conclusão da conferência aduaneira, e autorizado o embarque ou a transposição de
fronteira da mercadoria, (grifamos)
Parágrafo único. Constatada divergência ou infração que não impeça a saída da
mercadoria do País, o desembaraço será realizado, sem prejuízo da formalização de
exigências, desde que assegurados os meios de prova necessários.
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF N° 28/94:
Art. 29. Concluída a verificação da mercadoria sem exigência fiscal ou de outra
natureza, dar-se-á o desembaraço aduaneiro e a conseqüente autorização para o seu
trânsito, embarque ou transposição de fronteira, (grifamos)
Parágrafo único. Constatada divergência ou infração não impeditiva do embarque ou
da transposição de fronteira da mercadoria, o desembaraço será realizado, sem
prejuízo da formalização de exigências, que deverão ser cumpridas antes da averbação,
ou de outras medidas legais cabíveis”.
O procedimento logístico da empresa de terminal marítimo, representa mera
prestação de serviços, uma interseção necessária entre todos os interessados na operação de
exportação, onde o exportado espera do armazém respeito e segurança jurídica do seu serviço,
assim como o navio exportador, que por certo somente poderia embarcar carga autorizada pelo
Estado Brasileiro e confiava no armazém que executasse desta forma e por obrigação respeito a
autoridade aduaneira, que espera sempre do terminal necessária obediência ao preceitos acima
mencionados, para que seja dada saída a mercadoria destinada a exportação dentro de critérios
mínimos de controles aduaneiros, que não foram observado pela Recorrente .
O Controle aduaneiro , aqui descumprido pela Recorrente, tem como objetivo em
não retirar da autoridade aduaneira a possibilidades de seu poder de polícia em não perder as
informações, que devem ser registradas em sistema próprio do SICOMEX, por meio da
Declaração de Exportação, para acompanhar os resultados econômicos, cambias, fiscais e
administrativos para um permanente avaliação de interesse do Estado em politicas com efeito
macro econômicos etc.
Logo, quando a Recorrente deixa atender as determinações do processo de
exportação, com mercadoria sob sua guarda em atividades logísticas e permite que seja
embarcadas sem qualquer controle formal, fora dos preceitos aduaneiros, acaba por fim em
prejudicar e gerar um desserviço ao verdadeiro interesse público para tomada de decisões futuras
do Estado brasileiro.
Logo o objetivo da norma aduaneira em comento é aplicação de mera penalidades
administrativa por ilicitude originário da desobediência de conduta vinculada e administrativa,
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.034 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.720095/2011-31

atos ilícitos praticados comprovadamente e inconteste pela Recorrente, que foi corretamente
punida com multa pecuniária, que nada tem haver com o tributo, sendo assim não é possível
querer se abrigar ao artigo 138 para fugir ao alcance desta penalidade etc.
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
E querer afirmar que se aplica a lei tributária em tema meramente de controle
administrativo é algo que foge a boa hermenêutica no tema, pois na verdade o único tributo, que
se aplicaria, se houvesse alguma alíquota seria o imposto de exportação. Neste caso não houve
tributo de exportação.
Também o entendimento sobre o texto do § 2o, do art. 102 do DL no 37/66 que
não aplicaria segundo a Recorrente não merece ser considerado. O texto legal assim está escrito:
“Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente
penalidade.(Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§ 1o - Não se considera espontânea a denúncia apresentada: (Incluído pelo Decreto-Lei
no 2.472, de 01/09/1988)
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria (Incluído pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício, escrito,
praticado por servidor competente, tendente a apurar a infração. (Incluído pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária
ou administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria
sujeita a pena de perdimento.(Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)
Conforme foi devidamente comprovado neste auto de infração a Recorrente de
fato cometeu acentuado desrespeito as normas de controle aduaneiro, que por fim tem como
punição o perdimento da mercadoria, segundo reza o inciso I, do art. 105 do DL em questão,
senão vejamos:
“Art.105 - Aplica-se a pena de perda da mercadoria:
(...)
I - em operação de carga ou já carregada, em qualquer veículo ou dele descarregada
ou em descarga, sem ordem, despacho ou licença, por escrito da autoridade aduaneira
ou não cumprimento de outra formalidade especial estabelecida em texto normativo;”
A questão é que própria norma aduaneira tipifica como um dano ao erário sem
qualquer juízo de valor para caracterizar tal fato e não há como afastar com prova o contrário
basta a sua ocorrência pois trata-se de culpa objetiva, segundo expõe o artigo 23 do DL 1455/76 :
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.034 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.720095/2011-31

“Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(grifamos)
(...)
IV - enquadradas nas hipóteses previstas nas alíneas “a” e “b” do parágrafo único do
artigo 104 e nos incisos I a XIX do artigo 105, do Decreto-lei número 37, de 18 de
novembro de 1966.
§ 1o O dano ao Erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo, será
punido com a pena de perdimento das mercadorias”.
§ 3° As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota
fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for
localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as competências
estabelecidos no Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972. (Redação dada pela Lei n°
12.350/10) (grifamos)
A norma aduaneira não deixa nenhuma margem de dúvida que quando o
responsável pelo embarque, empresa operadora TECON SUAPE, permitiu que a carga sem o
devido despacho por escrito da autoridade aduaneira fosse embarcada, inclusive com a devida
confissão da impropriedade pelo interveniente, mesmo sob alegação de boa fé etc., é totalmente
merecedora em responder integralmente pelo descumprimento segundo o supra narrado naquele
auto de infração Não restou outro remédio ao fisco aduaneiro senão em manter a penalidade
pecuniária, uma vez diante da impossibilidade material de aplicar o perdimento das mercadorias
converteu-se na multa administrativa equivalente ao valor das mesmas..
Desta maneira, o valor foi corretamente lançado conforme consta do auto fiscal,
que aplicou como base os valores declarados na notas fiscais de exportação, já que não existiram
justamente as declarações de exportação, segundo prevê a IN SRF no 28/94.
Uma questão deve ser esclarecida para afastar outro entendimento, pois neste caso
somente existe um.. A legislação aduaneira reconhece o direito a aplicação da pena de
perdimento, conforme este caso, pois os fatos constantes deste auto de infração estão
corretamente capitulados na base legal supracitada.
A autoridade fiscal se ateve corretamente ao fato, quando o interveniente do
comércio exterior, responsável, por carga em área alfandegada de Zona Primária TECON
SUAPE descumpriu um dos preceitos mais importantes de sua responsabilidade como fiel
depositário: aquele de nuca permitir que mercadoria sobre o controle aduaneiro embaraçada
legalmente seja desembaraçada de forma irregular, sem todos os cuidados e determinações do
controle fiscal, cambial e administrativo, que estão sujeitos todos os processo do comércio
brasileiro, conforme o previsto no Regulamento Aduaneiro Decreto no 6.759/06
Neste caso por fim, não pode prosperar o tal argumento de boa fé, pois à luz da
norma aduaneira, que traz a regras para o fiel controle das atividades de comercio exterior no
Brasil, assim já impõe a Recorrente, segundo DL 37/66, que deve ser tal penalidade aplicada
independente da sua intenção ou de sua vontade responder pelos seus atos contrários, artigo 94:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de
norma estabelecida neste Decreto-Lei, no seu Regulamento ou em Ato
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.034 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.720095/2011-31

Administrativo de caráter normativo destinado a completá-los. (...)§ 2° - Salvo
disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do Ato.
E acertadamente o auto de infração traz que não poderá deixar de alcançar a
penalidade independente das intenções da Recorrente, fls.21:
“O depositário do recinto alfandegado TECON SUAPE S/A, CNPJ 04.471.564/0001-
63, liberou para embarque os contêineres HLXU330445-7 E HLXU334781-8 sem o
devido despacho de exportação e sem desembaraço aduaneiro pela autoridade de
fiscalização. A infração cometida nesta autuação é de responsabilidade daquele que lhe
deu causa, conforme disciplina o artigo 95,inciso I do Decreto-Lei 37/66.
Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;”
(...)
Não foi possível apurar se havia, pelo menos inicialmente, alguma intenção de fraudar
a fiscalização aduaneira. A lei, contudo, dispensa a pesquisa da existência do dolo;
contenta-se com a prova de culpa simples, que no caso é evidente, com a negligência no
cumprimento das normas legais por parte do depositário.
Justamente, foi a desatenção por parte daquele preposto, que sem verificar que até
então mercadoria sob sua total responsabilidade ainda estava totalmente embaraçada e por
consequência não havia nenhuma autorização especifica para proceder a liberação da carga para
embarcar em navio com destino ao exterior, tudo isto dentro do sistema integrado de comércio
exterior.
Logo, a argumentação de defesa neste tópico não merece prosperar e até pelo
contrário ao descreverem os fatos ocorridos, acabam por reconhecer a sua existência, que por
fim faz prova a favor e traz tranquilidade a um juízo que o enquadramento nas normas
administrativas trazidas pela legislação supramencionadas foram corretamente aplicadas pela
autoridade aduaneira autuante.
B) Descumprimento de princípios constitucionais e ausência de prejuízo
Tal argumento não merece prosperar a favor da Recorrente, pois insiste na
seguinte falsas primícias inicias:
a) “ em que pese não ser o importador e não possuir qualquer relação direta
com a exportação da mercadoria ao exterior e, ainda, com o recebimento dos
valores da operação de comércio exterior, vê-se obrigada, caso mantida a
decisão de primeira instância, a arcar com multa no valor aduaneiro da
mercadoria”
b) . “que foi comprovado que todo o trâmite da mercadoria ocorreu exatamente
como deveria, apesar do SISCOMEX cancelar as Declarações dos Despachos
Aduaneiros sem qualquer motivação ou aviso prévio. E que confirmado pelo
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.034 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.720095/2011-31

próprio exportador que a mercadoria foi recebida e desembaraçada pelo pais
de destino da carga que a consumiu”.
Estes argumentos põem por terra qualquer outro que queira se sustentar com base
nestas hipótese que não verdadeiras, pois tais primícias trazem um convicção que falta
plausibilidade com a verdade dos fatos já comprovados e reconhecidos como existentes, segundo
já descreveu-se no item anterior exposto pela Recorrente e concluído por este relator..
A primícia que o TECON Suape não tem relação direta com a operação de
exportação se traduz em visão míope de suas responsabilidades. A TECON SUAPE ocupa uma
área que foi alfandegada e é sabedora de sua responsabilidades. Quando uma empresa
alfandegada atua em área primária é responsável por armazenagem de mercadoria e tem
obrigação por aguardar a finalização do trabalho de desembaraço aduaneiro da operação de
exportação segundo os ditames da Instrução Normativa no 28/94 para por fim autorizar a saída da
carga ao exterior para poder embarcar. Logo querer afirmar que não atua diretamente no
processo logístico de exportação é algo inaceitável.
A segunda suposição segue o mesma forma turva de enxergar como funcionam as
operações logísticas ao seu encargo no Porto de Suape ao querer afirmar que a exportação se
efetivou corretamente, pois a mercadoria chegou a unidade aduaneira e sofreu o perfeito
desembaraço em outras terras estrangeiras, que não aqui no Brasil.
Tal argumentação transparece querer dar um ar de legalidade ao ilegal, pois antes
de chegar ao destino as cargas devem ser DESEMBARAÇAS NO BRASIL e não o foram.
Na verdade, os fatos narrados na peça de Recorrente ora assumem o erro e
assinalam que inclusive alertaram as autoridades aduaneiras, que por si só tal alerta é a
expedição de certidão de sua própria culpabilidade .
Ao querer trazer uma entonação de perfeita normalidade neste malfadado
processo logístico de embarque não autorizado é um afronto ao que é razoável em termo de
interpretação basilar da legislação aduaneira nacional.
As normas são claras é proibido pela legislação, a saída de produtos nacionais ou
nacionalizados do estrangeiro, sem a devida autorização da Receita Federal do Brasil.
É notório que o controle aduaneiro somente poderá ser exercido dentro do Brasil.
A priori o controle aduaneiro brasileiro tem como missão acompanhar e certificar-se que todos
os tramites prescritos pela legislação específica na matéria estão sendo cumpridos pelo operador
portuário e todos os demais intervenientes neste processo logístico.
Resta por comprovado que as mercadorias saíram do Brasil de forma total e
comprovadamente irregular. Não interessa em nada a legislação aqui aplicada, se foi ou
devidamente desembaraçada em outros país, pois o nosso controle aduaneira se estende sobre o
território brasileiro, segundo preceitua o Regulamento Aduaneiro, quando versa sobre jurisdição,
segundo rezam os artigos 2o ao 8o, que assim trazem:
Art. 2o O território aduaneiro compreende todo o território nacional.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-008.034 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.720095/2011-31

Art. 3o A jurisdição dos serviços aduaneiros estende-se por todo o território
aduaneiro e abrange (Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, art. 33, caput):
I - a zona primária, constituída pelas seguintes áreas demarcadas pela autoridade
aduaneira local:
a) a área terrestre ou aquática, contínua ou descontínua, nos portos alfandegados;
b) a área terrestre, nos aeroportos alfandegados; e
c) a área terrestre, que compreende os pontos de fronteira alfandegados; e
II - a zona secundária, que compreende a parte restante do território aduaneiro, nela
incluídas as águas territoriais e o espaço aéreo..
Art. 5oOs portos, aeroportos e pontos de fronteira serão alfandegados por ato
declaratório da autoridade aduaneira competente, para que neles possam, sob
controle aduaneiro:
I - estacionar ou transitar veículos procedentes do exterior ou a ele destinados;
II - ser efetuadas operações de carga, descarga, armazenagem ou passagem de
mercadorias procedentes do exterior ou a ele destinadas; e
(...)
Art. 7o O ato que declarar o alfandegamento estabelecerá as operações aduaneiras
autorizadas e os termos, limites e condições para sua execução.
Art. 8o Somente nos portos, aeroportos e pontos de fronteira alfandegados poderá
efetuar-se a entrada ou a saída de mercadorias procedentes do exterior ou a ele
destinadas (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 34, incisos II e III).
Logo, querer se escusar daquilo que indevidamente ocorreu, dentro da sua área
alfandegada, chega a ser uma argumentação que depõe a desfavor de sua responsabilidade e
seriedade de trabalho e colidem com os artigos acima destacados em negrito, pois o processo de
alfandegamento é de extremo interesse por parte do Estado Brasileiro e suas regras de
manutenção dos serviços devem ser cumpridos a risca por parte da empresa alfandegada, para
atender as determinações da Receita Federal do Brasil, inclusive aqueles previstos na IN SRF
28/94 .
Não poderia em nenhuma hipótese ter a empresa se permitido dar continuidade a
algo que não existia no mundo jurídico aduaneiro, segundo as suas próprias argumentações,
as Declarações de Exportação estavam canceladas. A consequência disto é o dever de ficar
atento as informações existentes no SISCOMEX e jamais ter feito o que acabou por fazer.
Independente de suas reais intenções ou motivos o mal feito administrativo de seu ato acabou por
ocorrer em desacordo ao que rezam os artigos supracitados arts 94 e 95 do DL no 37/66.
..
Sendo assim, não haviam mais despachos de exportação dentro do rigor da lei que
permitissem que essas mercadorias nacionais saíssem do Brasil.
Entendo que os preceitos constitucionais ,por via reflexa, estão esculpidas no que
dispões da Lei no 9.784/99 em seu artigo 2o e foram atendidos integralmente por parte da
autoridade aduaneira pelo menos em seu caput e inciso, que assim rezam:
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-008.034 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.720095/2011-31

Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
I - atuação conforme a lei e o Direito;(grifos nossos)
Em mera análise do compendio normativo citado naquela auto de infração a
matéria foi exaurida dentro da luz do Direito e da lei. Inclusive o presente Recurso Voluntário
veio no sentido de não permitir que uma única instância administrativa, exaurisse a matéria, e
trouxesse eventual prejuízo pecuniário a Recorrente, pelo possível pagamento de crédito fiscal
constituído neste auto de infração, se fosse considerado indevido, após o julgamento deste voto
neste CARF-ME..
Porém. isto não ocorreu, pois à luz das normas já exauridas no tópico anterior a
responsabilidade é objetiva por parte deste interveniente em operações de comércio exterior e os
Decretos-lei se aplicam de forma vinculada a autoridade fiscal e julgadora e não
discricionariamente, como pretendia a Recorrente, sob alegação de desobediência aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A simples leitura da norma aduaneira ,
conforme expõe o artigo 23 do DL 1455/76 e expressão clara da penalidade que incorreu a
TECON SUAPE: :
“Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(grifamos)
(...)
IV - enquadradas nas hipóteses previstas nas alíneas “a” e “b” do parágrafo
único do artigo 104 e nos incisos I a XIX do artigo 105, do Decreto-lei número 37, de 18 de
novembro de 1966.
§ 1o O dano ao Erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo,
será punido com a pena de perdimento das mercadorias”.
§ 3° As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao
valor aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota fiscal
ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou tiver
sido consumida ou revendida, observados o rito e as competências estabelecidos no Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972. (Redação dada pela Lei n° 12.350/10) (grifamos)
A conduta condenável administrativamente decorreu por parte do desrespeito da
Recorrente, conforme supracitado, em seu ato de autorizar algo, o embarque de mercadoria
nacional, que não havia sido despachada para exportação, em desacordo ao que traz como
procedimento de imperativa observância, segundo a IN SRF 28/94.
Tal fato está de foram cristalina capitulado no DL no 37/6 em seu artigo 105,
inciso I, que assim determina:
“Art.105 - Aplica-se a pena de perda da mercadoria:
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-008.034 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.720095/2011-31

(...)
I - em operação de carga ou já carregada, em qualquer veículo ou dele descarregada
ou em descarga, sem ordem, despacho ou licença, por escrito da autoridade aduaneira
ou não cumprimento de outra formalidade especial estabelecida em texto normativo;”
Não existe na lei aduaneira supracitada espaços para dosimetria da aplicação da
penalidade aqui lançada.
Não há tal permissão para um juízo de valor por parte dos julgadores
administrativos como propõe a Recorrente para relativizar o valor da pena imposta corretamente
neste processo.
Ao julgadores administrativos somente cabem, inclusive dentro do preceitos
Constitucionais seguirem vinculadamente as normas infraconstitucionais. A legislação que serve
de base para lavratura do auto de infração é uma norma aplicável de forma objetiva. Se o
operador em área alfandegada não cumpri as determinações impostas dentro da normas
aduaneiras sabe que responderá por tal atitude, dentro do processo administrativo instaurado e
como tal no seu fim se entendido que o malfado passo contrapõe aos interesses do Estado
redigidos no arcabouço legal estará sujeito a penalidade determinada segundo o mesmo.

Logo também, a autoridade administrativa julgadora não dispõe na norma
aduaneira de poder discricionário para dosar a quantidade de pena pecuniária a ser aplicada. Pelo
contrário a norma determina uma única forma:
“Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
IV - enquadradas nas hipóteses previstas nas alíneas “a” e “b” do parágrafo único do
artigo 104 e nos incisos I a XIX do artigo 105, do Decreto-lei número 37, de 18 de
novembro de 1966.
§ 1o O dano ao Erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo, será
punido com a pena de perdimento das mercadorias”.
§ 3° As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota
fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for
localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as
competências estabelecidos no Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972. (Redação
dada pela Lei n° 12.350/10) (grifamos)
Se julgasse e relativizasse o valor de tal penalidade, certamente estaria sim a
cometer um ato de ilegalidade, pois estaria subtraindo do Estado, aquilo que é seu por direito ao
final de uma lide administrativa, se for este o entender de uma turma de julgadores ou
conselheiros. Estaria inclusive o relator da DRJ extrapolando aos princípio da reserva legal. E
justamente ao atravessar tal limite estaria, sendo irrazoável e desproporcional em relação a uma
lei de aplicação objetiva, afrontando exatamente a Carta Maior da República Federativa do
Brasil. Inclusive por ter tal entendimento poderia ser questionado, através de outras vias de
controle salutares do próprio Estado Brasileiro, que incidem sobre todos que tratam da coisas do
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-008.034 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.720095/2011-31

mundo publico, por possíveis prejuízos financeiros ao dispensar sem fundamentação legal ao
crédito de forma integral
A única correção que faria, com máxima vênia, ao acordão da autoridade a quo é
que o texto recorrido do Acordão no 2 do Carf, trata-se corretamente da Súmula 2 deste CARF-
ME, que assim dispõe:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Entendo mais uma vez, um novo equívoco da DRJ, pois o tema neste processo
administrativo fiscal, conforme já discorrido por este Conselheiro Relator, tem como objeto um
crédito fiscal meramente de natureza administrativa e não se aplicam, como quis a Recorrente
aplicar, quaisquer das regras no Código Tributário Nacional.
Estamos justamente debruçados em questão meramente de controle
administrativo, que se impõe a empresa Recorrente operadora logística alfandegada em
atividade na área primária de porto, que deve exercer todos os procedimentos de seus serviços de
interveniência no comércio exterior brasileiro, a favor dos exportadores nacionais, desde que
cumpram, ambos, todas as exigências previstas de acordo com os procedimentos administrativos.
No caso em tela caso a imposição do fazer ou não fazer algo, que se traduz por
serviço logístico prestado ao exportador, onde encontram parâmetros de execução, tais limites
são imposições coercitivas do Estado de Direito, que zela na segurança e prevenção de riscos
aduaneiros, que se traduzem por determinações todas as ordens legais, que tangenciam os
interesses nacionais, desde da nossa macroeconomia até passando por questões sanitárias., que
são determinados pelo nosso ordenamento aduaneiro, conforme supramencionado em especial
nos artigos 5o inciso II, 7o e 8o do Regulamento Decreto 6.759/06 e disciplinados pela autoridade
aduaneira, por meio do artigo 29 da Instrução Normativa no 28/94.
Logo não há de se aplicar, pelo menos ao interpretar literalmente, a Súmula
supracitada ao presente processo, pois ela tem como condão matéria de Direito Tributário,
diverso do crédito aqui trazido, neste auto de infração, que se trata de matéria estritamente
natureza administrativa, que se materializou numa lide constituída na forma idêntica as matérias
de direito tributário, segundo o Decreto no 70.325/74 – PAF.
Em resumo dos fatos aqui narrados é muito simples compreender que as
mercadorias nacionais foram indevidamente entregues ao consumo ao estrangeiro, por meio de
exportação irregular no Brasil, que decorreu meramente por responsabilidade objetiva por parte
da Recorrente, pois não seguiu ao preceitos legais, vigente.
De toda sorte, não interessa se foi culposo, doloso ou motivo de força maior ou
caso fortuito a ocorrência de tal ato lesivo aos interesses do Estado Brasileiro. Resta tão somente
aplicar-lhe como rigor objetivo da lei a penalidade pecuniária...
Repisasse a lei aduaneira é feita para ser seguida pelos intervenientes em nosso
comércio exterior, dentro do território nacional, em nome dos interesses legítimos do Estado e as
autoridade fazendária e julgadoras devem respeito a primazia da lei, não cabe de fato um juízo de
valor sobre a própria norma, pois foge a competência administrativa.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-008.034 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.720095/2011-31

Se a norma aduaneira no entendimento da Recorrente extravasa ao razoável e ao
proporcional deverá submeter tal quesito de ordem formal jurídica ao Poder Judiciário, pois aqui
diferente de lá,. não existe competência para fazer o juízo sobre constitucionalidade de matéria
de direito.
Independente deste juízo de valor de ser ou não a norma aplicada de forma
irrazoável ou desproporcional, entendo que a presente penalidade, meramente de caráter
administrativo, ocorreu dentro dos limites do Direito Aduaneiro impostos corretamente a
Recorrente e seguiu o seu fluxo jurídico pacífico ao abrigo dos ritos previsto para o processo
administrativo fiscal
De onde concluo que não procedem os argumentos trazidos neste ponto pela
defesa
C) Não caracterização do dano ao erário. Procedimento de exportação e
desembaraço sem quaisquer vícios e irregularidades. Erro do
SISCOMEX.
Trouxe a baila a Recorrente o entendimento que não poderia ser aplicado a multa
lançada pois depreendeu que não houve a caracterização de dano ao erário, visto que houve o
perfeito processo de internação no país importador, conforme atestam os documentos de
importação declara pela aduana estrangeira. Discorreu que as mercadorias terem sido liberadas
em nosso território aduaneiro e as mercadorias mesmo sem a vistoria aduaneira não trouxe
qualquer prejuízo aos cofres públicos, muito menos representou grave lesão ou embaraço ao
sistema de controle aduaneiro. E prosseguiu afirmando que ficou claro que os números dos
registros de exportação estavam assinalados naqueles conhecimentos de embarque e as
mercadorias seguiram seu fluxo comercial em conformidade com a lei e seus documentos, que
tudo estava devidamente retratado referente a .operação entre o exportador e aquele importador,
onde ao chegar ao seu destino foi perfeitamente recebida segundo os procedimentos de praxe
aduaneira sem qualquer ressalva.
Conclui por tudo, não prevaleceria a tese da fiscalização que o dano ao erário seria
caracterizado pela criação de obstáculos ao controle administrativo das mercadorias. Não houve
em nenhum momento o animus da recorrente em prejudicar ao controle aduaneiro da exportação,
entende inclusive que atendeu e fez o seu papel ao levar o conhecimento da autoridade fiscal os
fatos descrito até aqui., pois colaborou com as investigações. Assim, com base no princípio da
verdade real, basilar e inerente aos processos administrativos, comprovou a inexistência da
ocorrência de danos ao erário, sendo que suposições legais são incabíveis ou aplicáveis a si.
Encerrou a argumentação ao afirmar que para aplicar o dano ao erário, por presunção geraria
uma reparação aos prejuízos, em tese, sofridos pelo Estado Brasileiro, somada a representação
do infrator.
As argumentações supra não se coadunam com a legislação em vigência, pois as
hipóteses tipificadas como dano ao erário não mencionam a ocorrência de qualquer resultado
essencial para caracterização do ilícito aduaneiro, conforme destacou corretamente o relatório
fiscal, fls 18, que o dano é presumido, sem qualquer aceitação de prova em contrário, por estar
diante de presunção iuris et de iure. E nesta esteira o auto de infração não merece qualquer
retoque e deverá ser mantido.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-008.034 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.720095/2011-31

O Decreto-Lei n° 1.455/76, em seu artigo 23, assim aborda o tema:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(grifamos) (...)
IV - enquadradas nas hipóteses previstas nas alíneas "a" e "b" do parágrafo único do
artigo 104 e nos incisos I a XIX do artigo 105, do Decreto-lei número 37, de 18 de
novembro de 1966. (grifamos)
§ 1° O dano ao Erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo, será
punido com a pena de perdimento das mercadorias.
Ao analisarmos o inciso I, do artigo 105 do DL no 37/66, temos o crivo exato do
fato consumado neste auto de infração cometido reconhecidamente pela operadora logística:
Art. 105 - Aplica-se a pena de perda da mercadoria:
I - em operação de carga ou já carregada em qualquer veículo, ou dele descarregada
ou em descarga, sem ordem, despacho ou licença, por escrito, da autoridade
aduaneira, ou sem o cumprimento de outra formalidade essencial estabelecida em texto
normativo;
Cabe aqui procurar entender o objetivo crucial desta reprimenda legislativa, que
rebate a argumentação da Recorrente, que não houve qualquer dano ao Estado Brasileiro.
Quando a Recorrente agiu a contrário senso das regras aduaneiras, por permitir o embarque
indevido, ocorreu por consequência um fato econômico, que representariam importantes
informações cambias, comerciais, administrativas e fiscais, que não foram devidamente
registradas no conjunto das operações do comércio exterior naquele período de realização de
exportação irregular.
Não se trata aqui de meros prejuízos financeiros, mas sim prejuízos aos diversos
interesses as tomadas de decisões politicas econômicas, que tem por base justamente os dados
registrados no SISCOMEX, que não permitiriam o embarque já que não existiam. É imaginável
acreditar que a autoridade aduaneira fique ao largo do píer próximos ao navios conferindo cada
um dos contaneires para ter certeza que a carga ali foi desembaraçada ante s por si. Claro que
isto não poderia ocorrer o ultimo bastião que tem o compromisso de não movimentar a carga
para o exterior sem o devido preenchimento da declaração de exportação somente pode ser o
armazém. Se este ultimo obstáculo de controle não funciona ou permite a saída sem tal registros
definitivos após a conferência fiscal, viveremos num ambiente aduaneiro descontrolado, logo
nem seria mas necessário o controle aduaneiro. Sem os dados estatísticos retirados de uma base
que reflita uma real movimentação da nosso comércio exterior o pais ficaria as cegas para as
tomadas de decisão de ordem publica necessários ao controle de nossas fronteiras. Os fatos
discorridos neste auto de infração representaram a subtração de importantes dados referentes a
uma exportação não autorizada e não contabilizada, por exemplo na balança comercial, daí
decorreu o dano ao erário, ou a fazenda nacional.
Descumprir os controles impostos a si por força do que dispõe o citado art. 29 da
IN SRF no 28/94 é subtrair a verdade dos fatos inerentes ao exercício do controle aduaneiros
controlados necessário a Receita Federal do Brasil, quando desempenha suas atividades
aduaneiras em nome do Estado Brasileiro é uma outra forma de prejuízo ou dano ao erário.. Não
pode querer concluir como fez a Recorrente, que tudo está perfeito acabado, pois tal desatenção
provocou um verdadeiro desrespeito ao Estado, quando a operadora TECON SUAPE vez algo
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-008.034 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.720095/2011-31

que não era de sua alçada e permitiu a exportação de mercadoria não autorizada pela autoridade
aduaneira em desacordo as normas pertinentes
Logo, presumidamente por força legal a Recorrente incorreu em falta grave ao
interesses econômicos do Brasil e ficou comprovado explicitamente a desobediência ao
procedimento mínimos e necessário ao controle aduaneiro que é o suficiente para lançar tal
omissão ao abrigo do artigos acima mencionados, que caracterizam do Dano ao Erário.
Por todo exposto, voto no sentido de conhecer o presente recurso voluntário e
negar lhe o provimento.
Tom Pierre Fernandes da Silva
(documento assinado digitalmente)

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital